Tribunal: TJES
Processo: 0001356-24.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001356-24.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANESSA ENTRINGER LYRIO e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ACIDENTE GRAVE DO ÚNICO ADVOGADO CONSTITUÍDO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação cível por considerá-la intempestiva. As agravantes sustentaram a ocorrência de justa causa para a interposição tardia do recurso, em razão de grave acidente sofrido por seu único advogado constituído, que o impossibilitou de exercer a advocacia por aproximadamente 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a grave condição de saúde do único patrono constituído nos autos configura justa causa, nos termos do art. 223, parágrafo único, do CPC, apta a afastar a intempestividade do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justa causa, para fins de validação de ato processual praticado fora do prazo legal, pressupõe a demonstração inequívoca da impossibilidade absoluta de o advogado agir ou substabelecer os poderes a outro profissional.

No caso concreto, o advogado das agravantes sofreu grave acidente motociclístico dois dias antes do início do prazo recursal, ficando hospitalizado por mais de quinze dias, tendo sido submetido a diversas cirurgias, além de ter permanecido cerca de quatro meses em cadeira de rodas, com necessidade de cuidados contínuos.

A ausência de outro patrono nos autos e a impossibilidade de substabelecimento, aliadas à juntada de documentação médica idônea e à prévia comunicação dos fatos ao juízo dentro do prazo recursal, evidenciam a boa-fé processual.

O requerimento de suspensão do prazo protocolado em 30 de agosto de 2022, quando o prazo recursal ainda fluía, foi indeferido apenas em 16 de março de 2023, o que corrobora a excepcionalidade da situação.

A jurisprudência do STJ reconhece que a doença ou acidente grave do único advogado constituído, desde que comprovada a impossibilidade de atuação ou substabelecimento, constitui justa causa para a prática extemporânea de ato processual (AgInt no REsp 2.083.122/SP).

A tramitação física do processo à época dos fatos reforça os obstáculos enfrentados, justificando a mitigação da regra da preclusão temporal com base nos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por VANESSA ENTRINGER LYRIO, PAULA TORREZANI SALES e JANE MEREY ANDRADE SILVA em face da decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu da apelação cível interposta pelas ora agravantes nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE ANCHIETA, sob o fundamento de que o recurso foi protocolado intempestivamente.

As ora agravantes sustentam que o recurso de apelação foi interposto tardiamente por força de impedimento absoluto do advogado constituído, Dr. Juliano Merçon Vieira Cardoso, acometido por grave acidente motociclístico, que resultou em sua hospitalização por período prolongado, submissão a múltiplos procedimentos cirúrgicos e perda temporária da mobilidade, circunstâncias essas que inviabilizaram o seu exercício da advocacia por aproximadamente 12 meses.

Como visto, a controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de justa causa, nos termos do art. 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a justificar o atraso na interposição do recurso de apelação.

Colhe-se dos autos que a sentença de primeiro grau foi disponibilizada no Diário da Justiça em
19 de agosto de 2022
(sexta-feira), sendo considerada publicada em
22 de agosto de 2022
(segunda-feira). Portanto, o prazo recursal iniciou-se em
23 de agosto de 2022
(terça-feira) e findou-se em
14 de setembro de 2022
(quarta-feira).

Como dito, o
único patrono
das recorrentes sofreu um acidente automobilístico em
21/08/2022
, tendo a advogada Dra. Mayara Vieira Duarte,
que não tem substabelecimento nos autos
, apresentado um requerimento ao Juízo de 1º Grau
em 30 de agosto de 2022, ou seja, ainda dentro do prazo recursal
, informando o ocorrido, bem como solicitando a suspensão dos prazos processuais por 30 dias.

O aludido requerimento foi indeferido pelo MM. Magistrado
a quo
somente em 16 de março de 2023, após mais de sete meses do protocolo da petição, o que ensejou o pedido de reconsideração formulado em 31 de março de 2023, oportunidade em que o causídico também interpôs o recurso de apelação que ora pretende seja conhecido.

Cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a doença do advogado apenas constitui justa causa para autorizar a prática extemporânea de ato processual se houver impossibilidade absoluta de atuação, especialmente quando não há outro patrono habilitado nos autos. Senão, vejamos:

“(...) a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão (...)” (AgInt no REsp n. 2.083.122/SP, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

No caso em apreço, entendo que há documentação suficiente a demonstrar a excepcionalidade que autoriza o afastamento da intempestividade recursal, pois não se trata de uma doença qualquer que acometera o advogado, mas um acidente de motocicleta sofrido pelo
único procurador constituído nos autos pelas partes
, sendo patentes, ainda, as severas e demoradas consequências para a sua integridade física.

Os laudos médicos e fotografias juntadas aos autos dão conta de que o advogado precisou ficar internado em ambiente hospitalar por mais de quinze dias, além de ter se submetido a duas cirurgias ortopédicas, que o levaram a ficar de cadeira de rodas por cerca de quatro meses, com necessidade de cuidados contínuos e afastamento prolongado de suas atividades profissionais.

Somado a isso, tem-se que os processos, à época dos aludidos fatos, ainda tramitavam na forma física, ou seja, não havia a facilidade de acesso ao feito, conquistada a partir dos autos eletrônicos.

Não fosse o bastante, o requerimento de suspensão do feito fora formulado quando ainda em curso o prazo recursal, deixando clara, a meu ver, a boa-fé da conduta do patrono, afastando, assim, eventual intuito de se furtar ao cumprimento tempestivo dos seus deveres processuais.

Portanto, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa – corolários do direito fundamental de acesso à justiça –, penso que as peculiaridades do caso vertente são aptas a atrair a interpretação que melhor prestigia a efetividade da tutela jurisdicional, assegurando às partes o reexame da causa por esta instância superior.

Destarte, diante do reconhecimento do justo impedimento à prática tempestiva do ato processual, decorrente de motivo de força maior, nos termos do art. 1.004 do CPC, afasto a extemporaneidade da apelação interposta.

Voto, portanto, pelo provimento do presente agravo interno para, reformando a decisão agravada, conhecer o recurso de apelação interposto e determinar o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)